Tribunal: TJDFT
Processo: 0700866-24.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700866-24.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA COSTA AGRAVADO: JUIZADO ESPECIAL CIVEL, CRIMINAL E DE VIOLENCIA DOMESTICA DE BRAZLANDIA, MATHEUS OLIVEIRA GOMES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo juízo do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLÂNDIA, nos autos do processo do cumprimento de sentença no 0702445-69.2023.8.07.0002 em que restou rejeitado o pedido de reconhecimento de obrigação impossível de ser cumprida. Contudo, o agravo não comporta conhecimento, por ser intempestivo. Da análise dos argumentos expostos no presente agravo, verifica-se que se referem à matéria tratada na decisão que rejeitou a impugnação (ID 186034545 dos autos originários), da qual não houve recurso. Ressalto, aliás, que a impugnação foi rejeitada uma vez que a matéria já se encontrava preclusa, por se tratar, na verdade, de argumentos de defesa que não foram apresentados no momento oportuno, já que o agravante optou por não apresentar contestação nos autos. Fica claro, dessa forma, que o agravo está dirigido à decisão que rejeitou a impugnação. Esta decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 09/02/2024e publicada em 15/02/2024. O prazo para interpor agravo de instrumento em face desta decisão se encerrou em 07/03/2024, sendo interposto somente em 29/04/2024, logo intempestivo. Ressalto que se assim não fosse, na insistência da tese de que o presente recurso visa impugnar a decisão de ID 191932326 dos autos originários, o recurso é manifestamente inadmissível, ante a ausência de dialeticidade, uma vez que o agravante repetiu os argumentos da impugnação ao cumprimento de sentença, cuja matéria já se encontra preclusa ante a sentença transitada em julgado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, pois intempestivo. Intimem-se o agravante. Preclusa a decisão, baixem os autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito